Tribunal: TJSP
Processo: 1018482-05.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de cancelamento de anotação creditícia c.c. indenização por dano moral – Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade que também pode ser atribuída ao órgão mantenedor de cadastros – Precedentes - Dano moral bem caracterizado – Procedência decretada nesta instância ad quem – Honorários advocatícios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de cancelamento de anotação creditícia c.c. indenização por dano moral – Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade que também pode ser atribuída ao órgão mantenedor de cadastros – Precedentes - Dano moral bem caracterizado – Procedência decretada nesta instância ad quem – Honorários advocatícios arbitrados conforme ditame do art. 85, § 2o, do CPC - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271011
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1018482-05.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANDRÉ
LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41068
2
VOTO No: 41068
APEL. No: 1018482-05.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André (3a V. Cível)
APTE.: André Luiz da Silva (A)
APDA.: Boa Vista Serviços S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de cancelamento de
anotação creditícia c.c. indenização por dano moral Cadastro
de emitentes de cheques sem fundos (CCF)
Ausência
de notificação prévia Responsabilidade que também pode ser
atribuída ao órgão mantenedor de cadastros Precedentes -
Dano moral bem caracterizado Procedência decretada nesta
instância ad quem
Honorários advocatícios arbitrados
conforme ditame do art. 85, § 2o, do CPC - Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de ação de cancelamento de anotação
creditícia c.c. indenização por dano moral (alegada inserção do nome do
autor no cadastro de inadimplentes administrado pela ré, sem ter sido
previamente comunicado, consoante determina a legislação de regência,
fls. 1/8) intentada por André Luiz da Silva contra Boa Vista Serviços
S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 69/73, de relatório a
este integrado, condenando o vencido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% do valor
da causa (R$10.000,00, fls. 70) atualizado, observada a gratuidade da
justiça que lhe foi concedida (fls. 55).
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) não foi notificado acerca da inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito em razão da emissão de cheques sem
fundos, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, (2) a Súmula STJ no 359
restou violada e (3) deve-se aplicar a inversão do ônus da sucumbência,
este no patamar de 20% da condenação (fls. 91/102).
Consta oposição ao julgamento virtual por parte do
autor a fls. 92 e 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41068
3
O
recurso
é
tempestivo,
foi
respondido
pela
manutenção da r. sentença guerreada em sua integralidade (fls.
105/119) e é isento de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte.
3. De feito, a dívida relacionada com os cheques
devolvidos (fls. 15) não é objeto desta demanda, uma vez que o pedido
inicial se refere apenas ao cancelamento da nódoa desabonadora e
indenização em razão do descumprimento do estatuído no art. 43, § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor.
Assim dispõe o supracitado dispositivo:
“Art. 43 - O consumidor, sem prejuízo do disposto
no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem
como sobre as suas respectivas fontes.
§ 2° - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicitada por ele.”
Com efeito, tornou-se incontroverso que o nome do
apelante foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito sem a
competente notificação a que alude o dispositivo legal acima
mencionado.
Assim, cabia à apelada a prova do cumprimento da
legislação consumerista no que tange à exigência de notificação prévia,
o que não restou comprovado, inclusive apresentando a ré notificação
emitida em nome do apelante com credora diversa das emitentes de
cártulas de cheques (fls. 52).
Nem se alegue que a incumbência de comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41068
4
da devolução dos cheques sem fundo, por serem da instituição
financeira sacada, teria o condão de afastar a responsabilidade do órgão
mantenedor de dados pelos danos causados ao apelante, eis que “tendo
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” (art. 7o,
parágrafo único, do CDC).
Aliás, “a ignorância do fornecedor sobre os vícios de
qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de
responsabilidade.” (art. 23 do CPC).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o
referido entendimento no enunciado sumular no 359, que dispõe que
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
Há, inclusive, recente posicionamento do Egrégio
Tribunal da Cidadania, in verbis.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERASA.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
INFORMAÇÕES
ORIUNDAS
DO
CCF.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo
(CCF), por ser de consulta restrita, não pode ser considerado como
banco de dados públicos para o fim de afastar o dever de proceder à
prévia notificação prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
já assentou, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que 'os
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para
as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41068
5
em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para
a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas (REsp 1.061.134/RS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 1o/4/2009).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ- 4a Turma, AgRg no REsp no 1.367.998, Rel. Min. RAUL ARAÚJO,
J 05.06.2014, DJe de 27.06.2014).
Nesse contexto, sem sombra de dúvida, o dano
extrapatrimonial restou evidenciado, uma vez constatada a negativação
indevida, uma vez que ausentes os requisitos legais para tanto, o que
redundou em vexame, humilhação, constrangimento e qualificado abalo
de crédito, produzindo dano de ordem moral.
Registra-se, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Nesse sentido, prestigiosa doutrina apregoa que:
"A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito." (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil:
Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, vo1. 4, p. 35).
Destarte, não tendo a apelada demonstrado a
realização de notificação prévia, conforme exige a legislação em vigor e
jurisprudência, é de rigor a procedência integral da ação, com a
determinação de cancelamento da nódoa desabonadora e condenação
do órgão mantenedor ao pagamento de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 41068
6
4. O arbitramento da reparação deve ser feito de
forma adequada e moderada, pautado em juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pela angústia ou
transtorno a que acometida. Não pode, no entanto, o dever reparatório
ser convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou
de enriquecimento ilícito.
Na sua fixação, por tais motivos, leva-se em conta o
perfil económico da vítima (açougueiro sem registro profissional, fls.
10/14), a existência incontroversa de dívida e o poderio econômico da
ofensora (empresa de grande porte).
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, revela-se adequada a fixação da indenização no valor de
R$8.000,00, com correção monetária a partir desta data (Súmula no 362
do STJ) e juros legais de mora de 12% ao ano (arts. 405 e 406 do Código
Civil de 2002 c.c. o art. 161, § 1o, do CTN), a contar da citação.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar procedente a ação a fim de determinar o cancelamento
definitivo da nódoa desabonadora descrita na prefacial e condenar a ré
ao pagamento da indenização fixada no item 4 acima (R$8.000,00) mais
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação, conforme ditame do art. 85, § 2o, do CPC,
e não como pedido na insurgência.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica